Tribunal: TJES
Processo: 5015113-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015113-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON DA SILVA ROQUE

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO POR 17 ANOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO PELA CÂMARA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, em razão de prisão preventiva decretada na ação penal em que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado contra duas vítimas (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). Segundo a denúncia, no dia 04 de agosto de 2007, no bairro Carapebus, na Serra/ES, o paciente, inconformado com o término do relacionamento, foi até a residência da vítima e, ao encontrá-la em frente ao imóvel, efetuou diversos disparos de arma de fogo, causando a sua morte, além de atingir a sobrinha da ofendida, na mandíbula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa;
(ii) analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de excesso de prazo, tem-se que processo é complexo, envolvendo dois crimes de homicídio qualificado, o que exige a realização de diligências, oitivas e sucessivos atos de instrução, justificando a tramitação mais prolongada.

O andamento foi interrompido em razão exclusiva da conduta do réu, que permaneceu foragido por cerca de 17 anos, o que levou à sua citação por edital e à suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366 do CPP).

Após o cumprimento do mandado de prisão em 17/03/2024, o processo foi regularmente retomado, com realização de três audiências e nova data designada, revelando movimentação processual contínua e ausência de desídia do Poder Judiciário.

A alegação de excesso de prazo não prospera, diante da razoabilidade do tempo processual e da paralisação causada exclusivamente pelo próprio paciente.

Em relação a prisão preventiva, tem-se que a sua manutenção está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta dos fatos e o histórico de fuga prolongada.

O modus operandi revela periculosidade acentuada: o paciente, inconformado com o fim do relacionamento, ceifou a vida da ex-companheira e feriu sua sobrinha com disparo na face, evidenciando comportamento possessivo e desprezo pela vida humana.

A fuga prolongada por 17 anos demonstra risco real de evasão do distrito da culpa, caso o paciente seja colocado em liberdade, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e existência de filha menor, não se sobrepõem aos elementos concretos que recomendam a segregação, especialmente quando ausente prova da indispensabilidade da presença do paciente no convívio familiar.

Este Tribunal de Justiça já analisou anteriormente pedido idêntico em habeas corpus impetrado em favor do mesmo paciente (HC nº 5006023-38.2024.8.08.0000), tendo concluído, por unanimidade, pela legalidade da prisão preventiva com base nos mesmos fundamentos ora reiterados.

IV. DISPOSITIVO

12. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015113-36.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDSON DA SILVA ROQUE
IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: GISLAINE LEITE HUBNER - ES22344

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDSON DA SILVA ROQUE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra-ES, já que preso preventivamente, e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado contra a vítima SONIA RODRIGUES TEIXEIRA, e tentado contra a ofendida RAQUEL BIANCA RODRIGUES, ambos por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP).

Alega a defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se preso desde 17/03/2024, sem o encerramento da instrução processual, além de afirmar que não estão presentes os requisitos legais da segregação cautelar.

Sobre
d
os fatos,
colhe-se da denúncia (id 15893658), que no dia 04 de agosto de 2007, no bairro Carapebus, na Serra-ES, o paciente, por não aceitar o fim do relacionamento com a vítima Sônia Rodrigues Teixeira, teria ido até a sua residência e ao encontrá-la, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos em sua direção, causando sua morte.

Na ocasião, a vítima estava em frente a sua residência, conversando com a sobrinha Raquel Bianca Rodrigues, que também foi atingida pelos disparos de arma de fogo, na região da mandíbula, mas conseguiu sobreviver.

No que se refere a alegação de excesso de prazo, verifico que a ação matriz é complexa, visando apurar, a prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, com duas vítimas, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, e a realização de diligências para a instrução do feito.

Constato ainda, que a denúncia foi oferecida em 03/06/2008 sendo recebida no dia 09/06/2008, oportunidade em que o Magistrado decretou a prisão preventiva do paciente, e determinou a sua citação.

No entanto, o réu não foi localizado, pois fugiu do distrito da culpa, razão pela qual, a sua citação ocorreu por edital (fls. 65), sendo certo que houve a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366, do CPP, conforme decisão proferida em 16/03/2009 (fls. 66-verso).

Outrossim, verifico que o processo somente retomou o seu curso em
17/03/2024
, com o cumprimento do mandado de prisão, e logo após, o paciente apresentou defesa prévia em 10/05/2025.

Registro que já foram realizadas 03 (três) audiências de instrução e julgamento, nos dias 11/07/2024, 25/03/2025 e 15/08/2025, sendo necessária a designação de novo ato judicial, para o
dia 16/12/2025,
pois a testemunha ELESSANDRA ALVES DA SILVA TEIXEIRA, arrolada pelo Ministério Público, embora intimada, não compareceu.

Desta forma, tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo, já que o feito tramita dentro da razoabilidade esperada, pela sua complexidade.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...)
4. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz.

5. A mera extrapolação dos prazos processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão preventiva, especialmente em casos complexos.

6. No presente caso, a ação penal tramita com regularidade, sem evidência de desídia do aparelho judiciário, não configurando constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo desprovido. (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 212.927/AL,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, j
ulgado em 30/4/2025,
DJEN de 13/5/2025.)

Destaco ainda, que
o
paciente
permanece
u
foragido por longo tempo,
aproximadamente 17 (dezessete) anos
, o que certamente atrasou a conclusão do processo, por sua exclusiva culpa, não havendo que se falar em excesso de prazo, atribuído ao Poder Judiciário.

Sobre o tema, o STJ já decidiu que
“n
ão há elementos que justifiquem o excesso de prazo, sendo o atraso decorrente da conduta do próprio paciente, que se encontra foragido, o que impede a normal tramitação processual.”
(HC n. 919.389/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 5/11/2024
, DJe de 11/11/2024.)

Indo adiante, no que se refere a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como, restou demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, já que, além de ceifar a vida da vítima Sônia dentro de sua residência, por não aceitar o fim do relacionamento amoroso, ainda feriu a ofendida Raquel com um tiro na boca, a revelar que possui um caráter possessivo, sendo evidente o seu total desprezo pela vida humana.

Outrossim, tenho que a segregação cautelar também é necessária para garantir a aplicação da lei penal, pois o paciente permaneceu foragido, por aproximadamente 17 (dezessete) anos, sendo evidente o risco de fuga, acaso posto em liberdade.

Por fim, esclareço que esta Câmara Criminal já analisou o HC nº 5006023-38.2024.8.08.0000, também impetrado em favor do ora paciente, oportunidade em que decidiu, à unanimidade de votos, que estão presentes os requisitos da prisão preventiva. :

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO VERIFICADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INCABÍVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FILHA MENOR. INDISPENSABILIDADE DA PRESENÇA NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A segregação cautelar se encontra devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois demonstrada a gravidade concreta da conduta, já que além de ceifar a vida da vítima “Sônia” dentro de sua residência, por não aceitar que esta não mais lhe queria como companheiro, ainda feriu a vítima “Raquel” com um tiro na boca, o que demonstra possuir um caráter possessivo e o seu total desprezo pela vida humana, bem como por ter o paciente permanecido foragido por mais de 16 (dezesseis) anos.

2. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, não se mostra conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas.

3. O fato de o paciente desempenhar trabalho lícito e ter residência fixa, por si só, não é hábil para garantir a revogação da prisão preventiva, especialmente porque presentes os requisitos da segregação cautelar.

4. Inexiste elemento nos autos que indique que a filha menor dependa exclusivamente do ora paciente, seja para lhe dar suporte material ou emocional, até porque não há comprovação de que a mãe da criança está impossibilitada de trabalhar para garantir o sustento da filha, bem como não restou demonstrada a indispensabilidade de sua presença.

5. Aplica-se, na hipótese, o princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

6. Ordem denegada.

(TJES, Classe:
Habeas Corpus
nº
5006023-38.2024.8.08.0000
,
Relator:
Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento:
17/07/2024
).

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 16237143),
DENEGO A ORDEM.

Recomendo que a Magistrada imprima celeridade ao feito de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.